Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712076-22.2019.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA EMBARGADO: ESPÓLIO DE EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES REPRESENTANTE LEGAL: EDNALDO CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE. CÂNCER. ONCOTHERMIA E ELETROMEDICINA. PROCEDIMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TÉCNICA SUBSIDIÁRIA. 1. Diante da ineficácia dos tratamentos usuais no combate ao câncer, deve ser objeto da cobertura securitária a terapia denominada Eletro Hipertemia Modulada – EHM (Oncothermia e eletromedicina), prescrita pelo médico assistente como único meio de tratamento da enfermidade. 2. A ausência de registro na ANVISA não pode se sobrepor ao direito à saúde, sobretudo quando a paciente possui autorização da autarquia para uso excepcional do tratamento. 3. A operadora do plano de saúde deve custear o tratamento médico realizado em instituição não conveniada quando não possuir instituição autorizada em sua rede de atendimento. 4. A técnica de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa é aplicável em regra quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo (CPC/2015 85 § 8o), salvo quando tal aplicação ferir a razoabilidade. 5. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se parcial provimento ao apelo da autora. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, inciso I, da Lei 9.656/1998 e 927, inciso III, do Código Civil, asseverando que não há obrigatoriedade de custeio de tratamento off label, sem registro na ANVISA e fora do rol de procedimentos da ANS. No aspecto, afirma dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ com o qual pretende demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Eduardo Lopes de Oliveira, OAB/DF 57.229 e OAB/RJ 80.687 (id 27523195, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido, seja quanto à apontada violação aos artigos 10, inciso I, da Lei 9.656/1998 e 927, inciso III, do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e encontra controvérsia no âmbito da Corte Superior. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado da recorrente, Eduardo Lopes de Oliveira, OAB/DF 57.229 e OAB/RJ 80.687. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012